Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO. AÇÃO PROPOSTA NO JUÍZO COMUM. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. REPROPOSITURA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE BAIXO VALOR. ISENÇÃO DE CUSTAS. ESCOLHA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. ART. 3o, § 3o, DA LEI No 9.099/95. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA (ART. 286, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC). COMPETÊNCIAS DIVERSAS (COMUM E ESPECIAL). INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A regra de distribuição por dependência do art. 286, II, do Código de Processo Civil – CPC visa a preservação do juízo natural, que é fixado por meio de critério isonômico da distribuição aleatória. Seu objetivo é evitar indevida escolha do juízo por meio de uma ou mais desistências da ação.
2. Uma das exceções à regra da distribuição por dependência decorre da prerrogativa legal de escolha do juízo pelo autor, prevista no art. 3o, § 3o, da Lei no 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais): “(...) A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.”.
3. A regra do art. 286, II, do CPC aplica-se para proibir a escolha, por via transversa (pedido de desistência) de juízos de idêntica jurisdição, o que não ocorre entre o juízo comum e o juizado especial cível. A mera propositura e distribuição da causa ao juízo comum não condiciona nem impede esse exercício, perante o juizado especial cível.
4. Não se verifica abuso de direito de escolha do juizado especial cível, após desistência de ação idêntica antes proposta no juízo cível comum, com vistas à isenção de custas iniciais no primeiro grau de jurisdição e à adoção do rito sumaríssimo para a cobrança de dívida de pequeno valor. Precedentes deste tribunal.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, o suscitado.